Tribunal: TJSP
Processo: 2163425-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍODO DE AGOSTO DE 2016 A 31/01/2020. PERÍCIA EM ANDAMENTO. AUTORA QUE PRETENDE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM RELAÇÃO A EMPRESA QUE É TERCEIRA EM RELAÇÃO À LIDE E DE QUE SOMENTE A AGRAVADA É SÓCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE JUSTIFICATIVA LEGAL A AMPARAR AS PRETENSÕES. MERAS SUPOSIÇÕES NÃO JUSTIFICAM

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍODO DE AGOSTO DE 2016 A 31/01/2020. PERÍCIA EM ANDAMENTO. AUTORA QUE PRETENDE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM RELAÇÃO A EMPRESA QUE É TERCEIRA EM RELAÇÃO À LIDE E DE QUE SOMENTE A AGRAVADA É SÓCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE JUSTIFICATIVA LEGAL A AMPARAR AS PRETENSÕES. MERAS SUPOSIÇÕES NÃO JUSTIFICAM DEVASSA EM EMPRESA QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A PRESTAR CONTAS À AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163425-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANA
RAMOS DOS SANTOS, é agravada ROSANGELA RAMOS DOS SANTOS
GUGLIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto convergente o 3o juiz,
desembargador Fortes Barbosa, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25294
Agravo de Instrumento no 2163425-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível)
Juiz(a): Samira de Castro Lorena
Agravante: Rosana Ramos dos Santos
Agravado: Rosangela Ramos dos Santos Gugliotti
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍODO
DE AGOSTO DE 2016 A 31/01/2020. PERÍCIA EM
ANDAMENTO.
AUTORA
QUE
PRETENDE
A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E A
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO EM RELAÇÃO A
EMPRESA QUE É TERCEIRA EM RELAÇÃO À LIDE E DE
QUE SOMENTE A AGRAVADA É SÓCIA. AUSÊNCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE JUSTIFICATIVA
LEGAL
A
AMPARAR
AS
PRETENSÕES.
MERAS
SUPOSIÇÕES
NÃO
JUSTIFICAM
DEVASSA
EM
EMPRESA QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A PRESTAR
CONTAS
À
AGRAVANTE.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 1.467/1.468 originais, mantida pela r. decisão de fls. 1.472 originais (proferida
em apreciação de embargos de declaração), que, nos autos de liquidação de sentença n.o
0000890-32.2020.8.26.0003 promovida pela ora agravante relativamente ao processo n.o
1008121-35.2016.8.26.0003 (por ela proposto contra a ora agravada), assim dispôs
quanto ao pleito de fls. 161/176 originais, da agravante:
“Vistos.
Fls. 161/176: descabido o pleito de extensão da presente prestação de
contas (2a fase) para empresas que não foram objeto do pedido de
prestação de contas, o que, se deferido, violaria a coisa julgada.
Cabe, se o caso, à parte, veicular sua pretensão em relação a outras
empresas por meio de ação autônoma.
Da mesma forma, prematuro o pedido de arresto referente à
importância unilateral (e bastante elevada) indicada R$ 381.248,77
ainda mais em face de terceira empresa, não havendo prova, neste
momento, sem que tenha sido definido se há ou não crédito no
período objeto desta prestação de contas em favor da autora e qual o
seu valor, o que apenas será decidido quando do sentenciamento desta
segunda fase.
Assim, indefiro os pedidos formulados nos itens "b" e "c" de fls 176.
Indefiro, ainda, aplicação de penas de litigância de má-fé em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, não se vislumbrando, pelo menos por ora, a prática de qualquer
das hipóteses constantes do artigo 80 do Código de Processo Civil.
O período de prestação de contas desta 2a fase já foi definido pelas
decisões de fls 17/18 e 53; razão pela qual indefiro o item "e" de fls.
176.
No mais, diante da divergência entre as partes e complexidade das
contas, com fulcro no artigo 550, parágrafo 6o, do CPC, nomeio como
perito o Dr. Francisco Prisco Neto para verificação da regularidade
das contas prestação pela ré e se há ou não saldo credor e devedor e
em favor de quem; o qual deverá ser intimado para estimar seus
honorários em 10 dias, manifestando-se, após, as partes.
Os honorários periciais serão de responsabilidade das partes na
proporção de 50% para cada uma.
Int.”
Insurge-se a autora, aduzindo, em suma, que: a) a DAG
Educação Infantil Pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino à distância
(EAD) EIRELI é uma nova empresa constituída em fraude pela agravada para se livrar
da obrigação de prestar novas contas à agravante no futuro; b) esta nova empresa
encontra-se localizada no mesmo endereço do Perfil Pádua, possui como única sócia a
executada e tem a mesma atividade empresarial das empresas de que as partes são
sócias (fls. 191/192 originais); c) a agravada tentou por todos os meios postergar a
apresentação de contas na liquidação de sentença; d) os documentos de fls. 60/158
originais não atendem aos ditames do art. 551 do CPC/2015 (são planilhas
unilateralmente produzidas, sem juntada de comprovantes de pagamento e recebimento
e sequer dizem o número de alunos de cada escola ou tampouco o respectivo
faturamento); e) a agravada não tem mais nenhum documento contábil ou negocial em
nome da Perfil Pádua porque passou a operar o seu negócio educacional por meio da
DAG Educação; f) os documentos de fls. 60/158 originais apenas comprovam que a
agravada transferia os ativos do Perfil Pádua para a DAG Educação, uma vez que ao que
parece os alunos anteriormente matriculados na Perfil Pádua tiveram suas matrículas
transferidas par a DAG Educação e, por conta disso, as receitas recebidas a título de
matrícula e mensalidades foram reduzidas no Perfil Pádua, sendo certo que tais ativos
serão localizados nos documentos bancários e contábeis da DAG Educação; g) tais
documentos também comprovam que a agravada transfere os ativos da Perfil Pádua para
a DAG Educação e o laudo pericial de fls. 1.687/1.963 da ação de exigir contas mostra
que a escola Perfil Pádua possuía um faturamento acima de R$ 1.300.000,00 anuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas justamente no período de que a agravada não possui documentos para prestar
contas, o saldo da escola passou a ser de R$ 582.883,78 (2017), R$ 602.599,32 (2018) e
R$ 454.195,82 (2019) negativos (fls. 60 e 67/76 da liquidação de sentença); h) além
disto, do acordo relativo à locação realizado entre a agravante e o Perfil Pádua no
processo n.o 0007475-37.2019.8.26.0003 em 15/12/2019, sob a contraprestação mensal
de R$ 4.000,00 (fls. 193/208 da liquidação de sentença) não constou a existência da
DAG Educação, sendo certo, contudo, que tal CNPJ opera no mesmo endereço; i) desde
maio de 2020 a exequente não vem recebendo os alugueres, o que confirma a tese de
que a Perfil Pádua está sendo utilizada tão somente para arcar com os ônus da DAG
Educação; j) resta claro, assim, que a agravada está maquiando a contabilidade da Perfil
Pádua com o intuito de contabilizar apenas passivos, enquanto os ativos estão sendo
contabilizados quase que em sua totalidade para a DAG Educação; k) o pedido de
acesso aos documentos da DAG Educação não viola a coisa julgada, pois
operacionalmente, a DAG Educação é o Perfil Pádua; l) a real pretensão da agravante é
que o perito tenha acesso aos documentos contábeis e bancários da DAG Educação para
que se possa apurar as contas do Perfil Pádua, de forma que não se trata de expansão
dos efeitos da r. sentença de fls. 06/10, mas sim da efetivação de seus efeitos; m) a
agravada não pode se beneficiar da própria torpeza e o ajuizamento de ação autônoma
somente beneficiaria a agravada, cujo único objetivo é postergar a prestação de contas
através de fraude; e n) o ajuizamento de ação autônoma atenta contra a economia
processual e desrespeita os princípios de instrumentalidade das formas e primazia do
julgamento de mérito. Requer a agravante, assim, o reconhecimento de nulidade da r.
decisão agravada ou, subsidiariamente, a reforma, com o reconhecimento das fraudes
praticadas pela agravada e a determinação de acesso aos documentos da DAG Educação
ao perito e de expedição de ofícios, via BacenJud, para obtenção dos extratos bancários
da escola DAG.
Recurso distribuído por prevenção gerada pela Ap. Cív. n.o
1008121-35.2016.8.26.0003 (j. virtualmente em 09/07/2020).
Agravo de instrumento processado, sem a concessão de efeito
ativo (não requerido - pp. 21/22).
Petição da agravante, com ausência de oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtual (p. 24).
Contraminuta às pp. 28/32.
Petição da agravante à p. 35.
Manifestação da agravada às pp. 37/40.
Petição da agravante às pp. 42/43, requerendo a concessão de
efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações da agravante, é o caso de
manutenção da r. decisão agravada.
II) Trata-se na origem de ação de exigir contas proposta pela ora
agravante contra a agravada, julgada procedente em primeira fase e ora com segunda
fase em curso relativamente às contas das duas escolas de que as partes são sócias
(Perfil Tuim e Perfil Pádua) no período de agosto de 2016 a 31/01/2020 (incidente n.o
0000890-32.2020.8.26.0003).
III) E, como dito pelo MM. Juízo de origem, as pretensões de
acesso a documentos contábeis e de quebra de sigilo bancário estão dirigidas a empresa
que é terceira em relação à lide e da qual apenas a agravada é sócia, ou seja, até o
momento não há nenhum título executivo judicial ou justificativa legal a ampará-las.
IV) Ademais, o feito na origem encontra-se ainda em fase de
perícia, sequer tendo sido apresentado o laudo pericial, de forma que as conclusões da
agravante mostram-se precipitadas e mesmo desprovidas de amparo técnico.
Em outras palavras, meras suposições de desvio patrimonial da
escola Perfil Pádua para a escola DAG Educação não podem justificar verdadeira
devassa em empresa que não está obrigada nem por decisão judicial nem por lei a
prestar contas à agravante.
V) Por fim, a eventual dificuldade de prova, pela agravada, da
regularidade das contas, como apontado pela recorrente, resultará no sentenciamento da
segunda fase em favor da agravante, com o apontamento do saldo devedor existente, de
forma que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensões aqui tratadas.
VI) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163425-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rosana Ramos dos Santos
Agravado: Rosangela Ramos dos Santos Gugliotti
Voto 16.838
Declaração de Voto Convergente
O pleito recursal, tal qual formulado,
colide com as regras procedimentais próprias a
uma ação de prestação de contas, inovando a causa
de pedir e potencializando uma grave conturbação
no trâmite do processo.
Os limites da prestação de contas a ser
realizada
já
foram
definidos,
não
podendo
algargados e abarcar pessoa jurídica não indicada
na peça inaugural, a partir de um conjunto fático
diferente e que não havia sido descrito na peça
inaugural.
A proposta fraude, se for o caso, pode
ser arguida no âmbito de um futuro cumprimento de
sentença, com a instauração do incidente previsto
nos artigos 133 a 137 do CPC de 2015; porém,
agora, não se pode cogitar da integração desta
outra pessoa jurídica ao processo.
A
argumentação
formulada
pela
parte
recorrente é equivocada, colidindo, sobretudo,
com o disposto no artigo 1.191 co Código Civil de
2002, pois não há questão interna e referente a
esta empresa individual (DAG Educação Infantil
Pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Ensino
à
distância
(EAD)
EIRELI)
para
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirimida, não sendo cabível exigir, de maneira
indiscriminada,
a
exibição
de
toda
sua
escrituração contábil.
A invocação do princípio da economia
processual é vazia de conteúdo e nada há, em
suma, para ser alterado na decisão atacada.
Assim, acompanhando o voto proferido pelo
digno
Desembargador
Relator,
também
nego
provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
13BD67D9
7
8
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
13D372E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163425-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.